Tribunal: TJES
Processo: 5008291-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008291-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ADOLFO MIRANDA OLEARE
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA QUE OBRIGA O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Há preclusão temporal em relação à impugnação da admissibilidade de documentos juntados na inicial, sem que a questão fosse arguida na contestação, a teor do disposto no art. 437 e art. 436, do CPC.

4. No caso concreto, o consumidor foi levado a erro substancial quanto à natureza e ao objeto principal do negócio, ao lhe ser proposta pela instituição financeira condição mais vantajosa que a contratação anterior.

5. A oferta endereçada ao consumidor obriga a instituição financeira, passando a integrar o contrato celebrado, nos moldes do art. 30, do CDC. O efeito contratual e vinculante da oferta se coaduna aos princípios da boa-fé, informação e confiança dos participantes da relação de consumo.

6. As normas consumeristas exigem transparência na contratação. O disposto no art. 6ª, III, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

7. Estando caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, deve a instituição financeira restituir os valores cobrados a maior, sob a forma simples, e a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

8. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação do empréstimo consignado firmado com
ADOLFO MIRANDA OLEARE
, mediante os descontos no valor de R$ 586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pelo prazo de 56 (cinquenta e seis) meses, condenando-o a restituir os valores cobrados a maior, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A sentença, ainda, condenou o banco Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco Apelante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é legítima a contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 27.809,97 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos), a ser quitado através dos descontos de R$ 706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), pelo prazo de 96 (noventa e seis) meses; (ii) não há a comprovação de que o empréstimo seria pago em 56 (cinquenta e seis) meses, por meio dos descontos no valor de R$ 586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo imprestáveis as conversas com terceiros pelo aplicativo
WhatsApp
, o que desde já impugna; (iii) o contrato foi formalizado por meio digital, através de
link
criptografado, com o detalhamento de toda a contratação e aceites feitos pelo Apelado durante as etapas do procedimento, inclusive quanto ao valor e ao número das parcelas; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar as parcelas, inexistindo a falha na prestação do serviço; (v) é incabível a modificação das cláusulas do contrato e a devolução dos valores pelos serviços prestados, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
; (vi) inexiste o dever de indenizar os danos morais, ou, ao menos, merece ser reduzida a indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito

(id. 3719709).

Nas contrarrazões, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 3719713).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º
5008291-95.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS :
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RECORRIDO : ADOLFO MIRANDA OLEARE

ADVOGADA : FLÁVIA MIRANDA OLEARE

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de empréstimo consignado, dos eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Para uma melhor contextualização dos autos, esclareço que se cuida de demanda proposta pelo Apelado em face do banco Apelante, objetivando a declaração de validade da contratação do empréstimo consignado, mediante os descontos de
R$ 586,59
(quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pelo prazo de
56
(cinquenta e seis) meses, além do ressarcimento dos valores cobrados a maior, em dobro, e do pagamento da indenização pelos danos morais sofridos.

O Apelado narra, na inicial, que no dia 15.11.2019, via
WhatsApp
,

o Apelante lhe ofereceu uma proposta de transferência/portabilidade do empréstimo consignado que possuía junto ao Banco do Brasil S.A., sob a alegação de condições mais vantajosas, pois as parcelas do empréstimo com este banco seriam mantidas e haveria a devolução de um valor em sua conta bancária, referente à redução dos juros.

Acrescenta que após recebida a importância de
R$ 27.809,97
(vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos) e quitado o empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A., foi surpresado com o desconto feito pelo Apelante no seu contracheque, no valor de
R$ 706,87
(setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), pelo prazo de
96
(noventa e seis) meses.

Por fim, aduz que entrou em contato com a consultora financeira do Apelante, a qual informou que se tratava de um erro do sistema, contudo, nos meses subsequentes, a cobrança se manteve, sob a afirmação de que a contratação estava regular, o que também lhe acarretou diversos dissabores (id. 3719562).

Em sua defesa, o banco Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade do contrato, firmado por meio digital e assinado com a biometria facial do Apelado, alegando que este último aceitou todos os termos da contratação, incluindo o valor e o número das parcelas, sendo disponibilizado o empréstimo em sua conta bancária (id. 3719689).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação do empréstimo consignado, mediante os descontos no valor de R$ 586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pelo prazo de 56 (cinquenta e seis) meses, condenando o banco Apelante a restituir os valores cobrados a maior, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A sentença, ainda, condenou o Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 3719706).

Não se conformando, o Apelante requer, no recurso, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é legítima a contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 27.809,97 (vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos), a ser quitado através dos descontos de R$ 706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), pelo prazo de 96 (noventa e seis) meses; (ii) não há a comprovação de que o empréstimo seria pago em 56 (cinquenta e seis) meses, por meio dos descontos no valor de R$ 586,59 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo imprestáveis as conversas com terceiros pelo aplicativo
WhatsApp
, o que desde já impugna; (iii) o contrato foi formalizado por meio digital, através de
link
criptografado, com o detalhamento de toda a contratação e aceites feitos pelo Apelado durante as etapas do procedimento, inclusive quanto ao valor e ao número das parcelas; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar as parcelas, inexistindo a falha na prestação do serviço; (v) é incabível a modificação das cláusulas do contrato e a devolução dos valores pelos serviços prestados, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
; (vi) inexiste o dever de indenizar os danos morais, ou, ao menos, merece ser reduzida a indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito

(id. 3719709).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 3719713).

Pois bem.

Analiso o recurso nos tópicos a seguir, nos limites de sua devolutividade.

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Analisando os autos, verifico, em primeiro lugar, que não procede a impugnação do Apelante, nesse momento processual, a respeito da inadmissibilidade dos documentos produzidos pelo Apelado a partir de conversas com a consultora financeira, via aplicativo
WhatsApp
.

Há notória preclusão temporal, pois as transcrições das conversas do
WhatsApp
e os
prints
das telas do aplicativo foram acostados à petição inicial pelo Apelado, sem que a impugnação fosse arguida pelo Apelante na contestação, a teor do disposto no art. 437 e art. 436, do CPC.

Nesse sentido, os referidos documentos podem ser servir para a formação do juízo de convicção do Julgador, especialmente se estiverem em consonância aos demais elementos de prova produzidos.

Superada a argumentação, observo que, em realidade, não foi realizada uma transferência/portabilidade do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S.A., mas oferecido ao Apelado um
novo
empréstimo consignado pelo banco Apelante, para que pudesse realizar a quitação antecipada daquela contratação.

Ao que tudo indica, o Apelado foi levado a erro substancial quanto à natureza e ao objeto principal do negócio, tendo o banco Apelante formalizado proposta sob condições mais vantajosas, como a manutenção do valor (
R$ 586,59
) e do número (
56
) das parcelas remanescentes, bem como a disponibilização de um valor líquido, a título de redução dos juros, para que quitasse o empréstimo anterior e anuísse ao novo contrato.

As provas colacionadas aos autos, em especial, as conversas pelo aplicativo
WhatsApp
e a proposta enviada sob n.º 442508, demonstram os termos da oferta (id. 3719567, 3719568 e 3719570 a 3719579).

Por sua vez, o banco Apelante passou a descontar o valor de
R$ 706,87
(setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), pelo prazo de
96
(noventa e seis) meses, como se pode observar dos contracheques juntados pelo Apelado, correspondendo a montante muito superior àquele contratado (id. 3719593 a 3719611).

Ocorre que a oferta endereçada ao Apelado obriga o banco Apelante, passando a integrar o contrato celebrado, nos moldes do art. 30, do CDC. E o efeito contratual e vinculante da oferta se coaduna aos princípios da boa-fé, informação e confiança dos participantes da relação de consumo.

Além disso, as normas consumeristas exigem transparência na contratação. O disposto no art. 6ª, III, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Apelante diz que o Apelado anuiu à contratação, apondo o seu aceite em todas as etapas do procedimento feito digitalmente, inclusive com o uso da biometria facial.

Em que pese à alegação do Apelante, concluo que as telas do seu sistema, por si só, são insuficientes para contrapor todo o arcabouço probatório produzido, especialmente a proposta enviada sob n.º 442508.

Vale acrescentar, que a conduta do Apelante não aparenta ser isolada no mercado de consumo. Ao contrário, consta dos autos que os fatos foram noticiados ao Ministério Público Estadual, dando ensejo à abertura do expediente GAMPES n.º 2021.0005.3240-49, no qual restou averiguada a existência de ação civil pública proposta pelo Instituto de Defesa Coletiva, em desfavor do Apelante, versando sobre mesmo objeto da demanda (id. 3719626 a 3719673).

Logo, reconheço como caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, uma vez que o Apelado realmente acreditou realizar a portabilidade de crédito com a manutenção do valor e do número das parcelas restantes, com a disponibilização de valor pela diminuição da taxa de juros, devendo prevalecer a sua presunção de vulnerabilidade frente a instituição financeira.

E uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se adequada a sentença que determinou a restituição dos valores cobrados a maior, de forma simples.

Sobre a indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço pelo Apelante causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido, não se mostrando conduta isolada do Apelante no mercado de consumo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5008291-95.2021.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA –
D
I
VERG
ÊNCIA

Nobres pares, na sessão do dia 04 de julho de 2023, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que o eminente relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, fundamentando que “
não foi realizada uma transferência/portabilidade do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S.A., mas oferecido ao Apelado um novo empréstimo consignado pelo banco Apelante, para que pudesse realizar a quitação antecipada daquela contratação
”, de modo que “
o Apelado foi levado a erro substancial quanto à natureza e ao objeto principal do negócio, tendo o banco Apelante formalizado proposta sob condições mais vantajosas, como a manutenção do valor (R$ 586,59) e do número (56) das parcelas remanescentes, bem como a disponibilização de um valor líquido, a título de redução dos juros, para que quitasse o empréstimo anterior e anuísse ao novo contrato
”.

Ademais, concluiu que “
as telas do seu sistema, por si só, são insuficientes para contrapor todo o arcabouço probatório produzido, especialmente a proposta enviada sob n.º 442508
”, reconhecendo como “
caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, uma vez que o Apelado realmente acreditou realizar a portabilidade de crédito com a manutenção do valor e do número das parcelas restantes, com a disponibilização de valor pela diminuição da taxa de juros, devendo prevalecer a sua presunção de vulnerabilidade frente a instituição financeira
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Inicialmente, cumpre asseverar que a impugnação às provas produzidas nos autos, feita pelo recorrente somente agora, em sede de recurso de apelação cível, não merece acolhimento, tendo em vista a preclusão operada, como asseverado pelo eminente Desembargador relator, eis que não se insurgiu no momento oportuno, qual seja, quando da apresentação de sua peça de defesa.

Posta essa premissa, o arcabouço probatório demonstra que o apelante entrou em contato com o apelado, com o encaminhamento de uma proposta que, a princípio, se mostrava vantajosa para o recorrido.

Isto porque, na proposta encaminhada, o apelado, que já possuía empréstimo consignado em outra instituição financeira, transferiria o referido empréstimo para o apelante, nas mesmas condições do contrato original, e ainda receberia um “troco” na transação, referente ao ajuste dos juros cobrados (evento 3719568).

A operação se assemelha com a portabilidade por possuir o objetivo de captar esse cliente de outra instituição financeira, mas, na prática, funciona de forma um pouco diferente. Neste caso, o banco disponibiliza o capital necessário para quitar a dívida já existente diretamente ao consumidor, acrescido do “troco”, para que ele próprio quite a dívida perante o outro banco. Ou seja, não poderia jamais se tratar de portabilidade pura e simples, na qual o banco compra a dívida do outro banco, quitando, ele mesmo, o montante.

No sítio eletrônico do apelante é possível extrair que “
Quando pede a portabilidade, na prática, você contrata um novo empréstimo consignado com outra instituição financeira. Ela quita sua dívida com o banco anterior e você passa a ter o financiamento com essa nova instituição, que tenha melhores condições, como taxas mais baixas
”
1
.

Embora a nomenclatura utilizada na proposta encaminhada ao consumidor tenha sido “liberação de recurso (quitação antecipada)”, a forma como se perfectibilizou o negócio aparenta se tratar de uma portabilidade com troco, a qual, segundo o site do apelante, “
implica aumentar seu empréstimo a pagar ao novo banco
”, já que “
Ao solicitar a portabilidade do consignado na nova instituição, você pode também refinanciar os valores que já pagou no empréstimo que tinha com o outro banco e receber essa quantia. É o “troco” que pode sobrar para você com a transação
”.

Apesar disso, como já adiantado, na proposta enviada ao consumidor via
Whatsapp
restou consignado que o valor (R$ 586,59) e a quantidade de parcelas (56) permaneceriam idênticos, o que, em um primeiro momento, foi determinante para a sua manifestação de vontade de contratar.

Ocorre que, o contrato que efetivamente restou pactuado entre as partes estabeleceu condições bastante diversas das inicialmente apresentadas, com valor da parcela em R$ 706,87 (setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) por 96 (noventa e seis) meses (evento 3719688).

Não desconheço que a proposta, via de regra, vincula o fornecedor, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, há elementos nos autos que demonstram que o consumidor tinha condições de aferir que a oferta não havia sido cumprida antes de assinar o contrato e, mesmo assim, optou por celebrar o pacto.

O contrato efetivamente entabulado possui a informação destacada relativa ao valor e à quantidade de parcelas, sendo que, além da biometria facial, foi realizada a captura de aceites individualizados do apelado.

Cumpre, ainda, destacar que o apelado não é idoso ou analfabeto. Na data do contrato, estava prestes a completar 48 (quarenta e oito) anos, sendo professor de filosofia efetivo no Instituto Federal do Espírito Santo, o que deve ser sopesado na análise de sua vulnerabilidade enquanto consumidor médio.

Ademais, a ação civil pública mencionada nos autos do procedimento instaurado perante o Ministério Público Estadual possui objeto diferente do caso em apreço porquanto trata das contratações relativas a linha de crédito “Tele-Saque”, concernentes a cartão de crédito consignado.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Samuel Meira Brasil Junior
instauro a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
e, no mérito
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <
https://www.bancopan.com.br/blog/publicacoes/portabilidade-de-consignado-como-fazer.htm
>.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Respeitosamente, acompanho o Eminente Relator.